Tribunal: TJDFT
Processo: 0748450-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público aos cálculos de cumprimento individual de sentença coletiva, por reconhecer a preclusão das matérias suscitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é admissível a rediscussão dos critérios de cálculo adotados no cumprimento individual de sentença coletiva, sob a alegação de erro material, após a homologação dos valores em razão da ausência de impugnação tempestiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sistemática de atualização do débito envolve questões jurídicas sujeitas ao contraditório, não se enquadrando como erro material passível de correção a qualquer tempo.
4. O momento processual adequado para impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente é a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo inviável a rediscussão posterior de critérios jurídicos e parâmetros de apuração do débito quando operada a preclusão, sob a alegação de erro material. Preclusão verificada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp, 1.990.470/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, p. 21.09.2022. TJDFT, AGI, 0714125-23.2024.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 25.07.2024. TJDFT, AGI, 0728634-61.2021.8.07.0000, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 09.02.2022.